Tribunal: TJSP
Processo: 2289773-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Gratuidade. Indeferimento. Exercício. Atividade empresarial. Possibilidade de concessão do benefício desde que comprovada a insuficiência financeira. Súmula n. 481 do STJ. Determinação de juntada de documentos comprobatórios. Desatendimento. Patrimônio de empresário individual que se confunde com o de seu titular, inclusive para fins de apuração da capacidade econômica e eventual concessão do

Ementa:
Gratuidade. Indeferimento. Exercício. Atividade empresarial. Possibilidade de concessão do benefício desde que comprovada a insuficiência financeira. Súmula n. 481 do STJ. Determinação de juntada de documentos comprobatórios. Desatendimento. Patrimônio de empresário individual que se confunde com o de seu titular, inclusive para fins de apuração da capacidade econômica e eventual concessão do benefício da justiça gratuita. Precedente deste Tribunal. Elementos dos autos que indicam capacidade financeira da titular da agravante. Pleito de diferimento do pagamento das custas. Art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003. Possibilidade de concessão desde que comprovada a momentânea impossibilidade financeira e nas hipóteses elencadas nos incisos. Ação indenizatória que não se enquadra. Decisão mantida. Recurso desprovido.